Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. DECISAO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO INTERNO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR O ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal, diante da ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. O embargante alega contradição no julgado e sustenta que a revisão criminal é cabível para corrigir erro judiciário decorrente de violação ao princípio da ampla defesa, pois teria sido impedido de produzir provas essenciais. Requer o regular prosseguimento da ação e a consequente absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais, especialmente no que concerne à alegação de contradição na decisão impugnada; (ii) em sendo recebidos como agravo interno, verificar se procedem as alegações defensivas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão impugnada, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O embargante não indicou a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, limitando-se a reiterar argumentos já expostos na revisão criminal, o que evidencia a inadequação da via eleita.
5. Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, para que o inconformismo do embargante, com a decisão que negou seguimento à revisão criminal, seja levado ao colegiado.
6. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, exige a demonstração cabal do erro judiciário, não podendo ser utilizada como nova instância recursal para reexame de fatos e provas.
7. A instrução deficiente do pedido inicial, com a ausência de documentos essenciais à comprovação dos fatos arguidos, inviabiliza o processamento da ação.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Recurso não provido.